Tribunal: TJDFT
Processo: 0016250-74.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALHEIO COMO SE FOSSE PRÓPRIO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Nos termos do inciso I, § 2o, do referido dispositivo, nas mesmas penas incorre quem vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria.

2. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.

3. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o réu, agindo com dolo, obteve pra si vantagem indevida, consubstanciada nas importâncias de R$700,00 e 800,00, após anunciar a locação de imóvel alheio, como se fosse próprio, induzindo as vítimas a erro, pois acreditavam ter locado o bem, tanto que realizaram o pagamento dos aludidos valores, tendo, em contrapartida, o acusado feito a entrega das chaves do imóvel, posteriormente verificadas falsas, no intuito de fazê-las acreditar tratar-se de uma negociação regular, que, ao final, não se concretizaria.

4. Apelação criminal conhecida e não provida.